Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-47.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. APARENTE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR DO CAMINHÃO, QUE TERIA MOMENTANEAMENTE SAÍDO DA PISTA E ADENTRADO ÁREA DE ESTACIONAMENTO PARALELA À VIA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS: CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. É dever de todo condutor de veículo automotor guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (Código de Trânsito, art. 29, II).
II. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a livre valoração do acervo probatório produzido, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o da Lei 9.099/95.
III. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente (culpa exclusiva da requerente), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – ID. 26788162; fotos dos veículos e do local do acidente – ID. 26788166/73 e ID. 26788216/27; depoimento das partes e oitiva de testemunha – ID. 26788246/50), sugere que o recorrente, ao trafegar pela terceira avenida do Núcleo Bandeirante (ponto incontroverso), teria momentaneamente saído da pista e adentrado, ainda que parcialmente, área de estacionamento (vagas laterais paralelas à respectiva via), de forma a abalroar a lateral posterior esquerda do caminhão (MERCEDEZ BENZ/L1620) na quina posterior direita do FORD/KA.
IV. Desse modo, à mingua de contundentes elementos probatórios, a versão narrada pelo recorrente é destituída de verossimilhança, na medida em que não se desincumbiu do ônus de comprovar que o veículo da requerente estaria em processo de deslocamento. Ao revés, as fotografias evidenciam que o automotor estaria estacionado nas vagas laterais, sem qualquer indicativo de ingresso à via principal (CPC, art. 373, II c/c e Código de Trânsito, art. 29, II). Por conseguinte, deve arcar com a reparação dos danos materiais provocados no automotor da requerente.
V. Lado outro, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decotada tão somente a condenação por litigância de má-fé. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.